Tribunal: STF
Processo: HC 79865
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA
SUAS DECISÕES - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA JULGAR ESSE WRIT CONSTITUCIONAL.
- Compete ao Supremo Tribunal Federal, mesmo após o advento
da Emenda Constitucional nº 22/99, processar e julgar,
originariamente, a ação de habeas corpus, quando promovida contra
decisão emanada de Turma Recursal estruturada no sistema vinculado
aos Juizados Especiais. Precedentes.
A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA A SER EFETIVADA EM FAVOR DA VÍTIMA, É SUSCETÍVEL DE
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CABIMENTO DA AÇÃO DE HABEAS
CORPUS.
- A possibilidade legal de conversão, em sanção privativa
de liberdade, da pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 4º, na
redação dada pela Lei nº 9.714/98), faz instaurar situação de dano
potencial à liberdade de locomoção física do condenado, o que
legitima a utilização, em seu benefício, do remédio constitucional
do habeas corpus.
COMPETÊNCIA PENAL DO JUÍZO COMUM PARA A PERSECUTIO
CRIMINIS, NAS HIPÓTESES EM QUE A COMPLEXIDADE OU AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO IMPEDEM A FORMULAÇÃO IMEDIATA DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO (LEI Nº 9.099/95, ART. 77, § 2º) - OBSERVÂNCIA DO POSTULADO
DO JUIZ NATURAL - HABEAS CORPUS DEFERIDO.
- Mesmo tratando-se de infrações penais de menor potencial
ofensivo, nem sempre justificar-se-á o reconhecimento da competência
dos órgãos veiculados ao sistema de Juizados Especiais Criminais,
admitindo-se a possibilidade de instauração, perante o Juízo comum,
do processo e julgamento desses ilícitos penais, desde que o
Ministério Público assim o requeira, fundado na circunstância de a
complexidade do fato delituoso impedir a formulação imediata da
denúncia (Lei nº 9.099/95, art. 77, § 2º).
O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA
CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE
PERSECUÇÃO PENAL.
- O princípio da naturalidade do juízo representa uma das
mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a
própria atividade legislativa do Estado e condicionam o
desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter
penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.
O postulado do juiz natural reveste-se, em sua projeção
político-jurídica, de dupla função instrumental, pois, enquanto
garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em
juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e, enquanto limitação
insuperável, representa fator de restrição que incide sobre os
órgãos do poder estatal incumbidos de promover, judicialmente, a
repressão criminal.
É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional
positivo - considerado o princípio do juiz natural - que ninguém
poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela
autoridade judicial competente. Nenhuma pessoa, em conseqüência,
poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do
Brasil, ao proclamar as liberdades públicas - que representam
limitações expressivas aos poderes do Estado - consagrou, agora de
modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º,
LIII, da Carta Política, prescreve que "ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente".